Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Turma Recursal de Juizado Especial. Embargos de declaração. Pena. Fração de aumento na segunda fase da individualização. Inovação recursal. Efeito devolutivo amplo da apelação.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de acórdão da Turma Recursal que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo paciente, no qual se alega ilegalidade em não examinar aumento indevido da pena, pela reincidência, na segunda fase da individualização da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível à Turma Recursal revisar, em apelação, fração de aumento da pena por agravante, ainda que a questão não tenha sido alegada.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza a revisão de ofício da individualização da pena. A falta de exame pela Turma Recursal permite que a omissão seja sanada em embargos de declaração, ainda que a questão não tenha sido suscitada na apelação.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1372240, 07199140820218070000, Relator: Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 24/9/2021; TJDFT, Acórdão 1797657, 00026902020208070005, Relator(a): Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 6/12/2023; STJ, tema repetitivo 1.172.